Tribunal: TJMT
Processo: 0002481-62.2002.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002481-62.2002.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), THAIS GALINDO DA SILVA - CPF: 995.371.501-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), GALDINO KRASNIEVICZ JUNIOR - CPF: 563.144.189-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0002481-62.2002.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Trescinco Veículos Pesado.

Apelado
:
Galdino Krasnievicz Junior

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILAZÃO DA CITAÇÃO

–

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ -

PRESCRIÇÃO CONSUMADA -

HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA –

DEVIDO -

INAPLICABILIDADE DO §5º DO ART. 921 DO CPC – DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação. É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.

A extinção pelo acolhimento da prescrição sem ônus para as partes de que trata o

artigo 921, § 5º do CPC, apenas se aplica à prescrição intercorrente, e não aos casos em

que há o reconhecimento da prescrição da pretensão do direito material, como no caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
n. 0002481-62.2002.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Trescinco Veículos Pesado.

Apelado
:
Galdino Krasnievicz Junior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Trescinco Veículos Pesados -
,

c
ontra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos
da ação de execução de título extrajudicial
proposta em face de
Galdino Krasnievicz Junior
,
que acolheu a exceção de pré-executividade julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, fundamentado na prescrição da pretensão inicial, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, recorre o exequente, ora apelante, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente, porque houve a interrupção pelo despacho do juiz
a quo
, ao ordenar a citação.

Diz que não resta configurada a prescrição intercorrente, porque deu regular andamento ao feito, praticou as providências do juízo e atendeu as intimações para dar prosseguimento ao feito, procedendo a diversas tentativas de localização do recorrido.

Pontua que o decurso do lapso temporal entre a propositura da demanda e a citação não pode ser imputada ao exequente, que atuou de forma diligente, impulsionando os autos, de sorte que não pode ser prejudicado pela inércia do Judiciário em proceder à citação do devedor.

Defende a necessidade de aplicação do §5º do art. 921 do CPC, que afastou a possibilidade de pagamento do ônus de sucumbência no caso de extinção da execução pela prescrição.

Forte em tais argumentos requer a reforma do
decisum
.

Contrarrazões no id n. 199953134, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0002481-62.2002.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Trescinco Veículos Pesado.

Apelado
:
Galdino Krasnievicz Junior

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por Trescinco Veículos Pesado em face de Galdino Krasnievicz fundamentada na Duplicata 1 e 2 n. 135187.

Cinge-se que a exequente propôs ação de execução alegando ser credora do valor de R$ 1.856,27 (um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos) originário de duplicatas.

Decorrida a marcha processual, à mingua da citação do réu, foi proferida sentença reconhecendo a ocorrência de prescrição dos títulos, na forma do art. 934, V, do CPC, e condenou a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Inconformada, insurge-se a exequente,
defendendo a ausência da prescrição do título, porque,
atuou de forma diligente, impulsionando os autos.
Requer, ainda, seja afastada a condenação da verba honoraria sucumbencial.

Razão não lhe assiste.

Deveras, compulsando os autos da ação originaria, verifica-se que a execução foi proposta em 16.10.02, visando o recebimento de crédito disponibilizado em titulo de credito inadimplido.

Na mesma data foi determinada a citação do réu.

Sem êxito, requereu-se a suspensão do feito, que permaneceu no arquivo provisório até 2005, quando foi requestada a busca de bens, sem sucesso.

Apenas em 2011, a exequente compareceu nos autos apresentado novo endereço do executado, postulando pela citação, que não ocorreu, seguindo-se, pelo deferimento da citação editalícia, que apenas se efetivou em 25.10.22, quando, à evidencia, já havia decorrido o prazo prescricional da pretensão de recebimento do crédito pela via executiva.

Nesse contexto, ressalta-se que o prazo prescricional que incide no caso é de 05 (cinco) anos, consoante artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, vez que se trata
de dívida líquida constante de instrumento particular.

Assim o feito está tramitando há mais de 20 (vinte) anos sem qualquer resultado positivo nas diligências efetuadas, a exequente em vários momentos permaneceu inerte, apenas movimentando o processo quando intimada, inclusive, após intimada, não praticou atos que lhe competia, a fim de possibilitar que o processo caminhasse para um desenrolar processual, em tempo razoável.

Deveras, como se sabe, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2º, do CPC, que não aconteceu no caso em pauta.

Demais disso, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Isto porque, as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo juízo singular, que nas poucas oportunidades em que foi solicitado, agiu em cooperação à parte exequente.

Logo, a inércia em requerer a citação da ré, ainda que por edital, é da parte autora, que deixou o prazo escoar sem se atentar para o decurso do prazo prescricional.

E não se trata de prescrição intercorrente, como advoga a apelante, esta implementada após a angularização processual, mas de prescrição da pretensão inicial, à mingua da citação válida.

Assim, pela
redação do artigo 240, §§ 1° e 2° do CPC, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que a parte autora não adotou as providências necessárias para citação da requerida no prazo legal”.

Logo, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição se a citação não é efetivada no prazo legal, e decorrido o prazo quinquenal sem a citação dos réus, escorreita a decisão do togado
a quo
que reconheceu a prescrição da pretensão.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.23).

Lado outro, no que pertine a extinção sem ônus para as partes, nos termos do artigo 921, § 5º do CPC, apenas se aplica à prescrição intercorrente, e não naqueles em que há o reconhecimento da prescrição material, como no caso em pauta, em que a extinção prematura do processo deu-se em razão, exclusivamente, da inércia da parte exequente.

Assim, alhures exposto, a causa da extinção do processo não foi a constatação de prescrição intercorrente e sim da prescrição direta, aplicando-se o principio da causalidade.

Nesse sentido, cito precedente desta 3ª Câmara de Direito Privado em caso análogo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO DEVEDOR – DESCABIMENTO - NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA
- EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO QUE DEU-SE EM RAZÃO, EXCLUSIVAMENTE, DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER ATO QUE LHE COMPETIA (CITAÇÃO DO REQUERIDO), DE MODO QUE DEVE RECAIR SOBRE ELA O ÔNUS REFERENTE AOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO NÃO CONSTATADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.

Sendo a causa da extinção da ação monitória foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o ora embargante deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito.”
(RAC n. 0030231-79.2015.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Goncalves, J. 09.10.23 - negritei)

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal, que arbitro em 12%, em observância ao §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024